Tribunal: TJDFT
Processo: 0701735-82.2024.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-17

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRELIMINAR. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. INVIABILIDADE. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE COMERCIAL. Não comprovado. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE SIMPLES. HABITUALIDADE NÃO DEMONSTRADA. VENDAS ESPORÁDICAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. INVIÁVEL. DOLO DEMONSTRADO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DO EVENTO CRIMINOSO. AQUISIÇÃO E VENDA DE APARELHO CELULAR OBJETO DE CRIME ANTERIOR. RECURSO parcialmente provido.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o recorrente pelo crime do artigo 180, §§1o e 2o, do Código Penal (receptação qualificada pelo exercício de atividade comercial clandestina), à pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, calculados no padrão unitário mínimo legal. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) preliminar, afronta ao princípio da congruência; (ii) desclassificação para o crime de receptação simples (art. 180, caput, do CP); (iii) desclassificação para o delito de receptação culposa (art. 180, §3o, do CP).
III. Razões de decidir:
3. Não há que falar em ofensa ao princípio da correlação entre denúncia e a sentença, uma vez que os fatos narrados na inicial acusatória foram devidamente enfrentados na sentença e o réu foi condenado nos exatos termos da acusação.
4. Evidenciado nos autos que o autor adquiriu e vendeu, em proveito próprio coisa que sabia ser produto de crime, não há que falar em desclassificação para modalidade culposa.
5. No crime de receptação o dolo é aferido pelo contexto do evento criminoso. No caso, as circunstâncias fáticas são amplamente desfavoráveis ao apelante, principalmente em razão dele ter adquirido e vendido um aparelho celular, que se comprovou ser produto de crime anterior, sem exigir nota fiscal, recibo ou qualquer outro documento que comprovasse a origem lícita dos bens.
6. O fato de o réu ter vendido aparelho celular de forma isolada e/ou ter respondido por crime de receptação anterior, não configura habitualidade, de modo que a desclassificação da conduta para o tipo previsto no art. 180, caput, do Código Penal é medida de rigor.
IV. Dispositivo:
7. Recurso parcialmente provido.